Tribunal: TJPA
Processo: 0004802-06.2013.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas dos autos confirmam a traficância delitiva por parte do apelante. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão deste. A materialidade delitiva, além dos depoimentos testemunhais, se apoia no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, as quais atestaram que o material apreendido se trata de 110 petecas em plástico substância vulgarmente conhecida como ?oxi?. Condenação mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00048020620138140039
COMARCA: Paragominas.
APELANTE: Edson Almeida Gomes (Eldely da Silva Hubner - OAB/PA nº 5201)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame).
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDANDO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NA AUSÊNCIA DO LAUDO DEFINITIVO. IMPROCEDENTE. Apesar de não ter sido flagrado comercializando a droga, as provas dos autos confirmam a traficância delitiva por parte do apelante. Por se tratar de crime de ação múltipla, o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização por si só configura o crime em questão, que somado ao depoimento judicial do policial militar que efetuou a prisão deste. A materialidade delitiva, além dos depoimentos testemunhais, se apoia no Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, as quais atestaram que o material apreendido se trata de 110 petecas em plástico substância vulgarmente conhecida como
¿oxi¿.
Condenação mantida.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Paragominas, que condenou
Edson Almeida Gomes
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 01/08/2013, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que o denunciado estava comercializando drogas na Vila Pandolfi; assim se deslocaram para a localidade e ao avistar a polícia, o acusado tentara se livrar da substância, arremessando-a para longe, mas os policiais encontraram o produto (uma grande quantidade de droga conhecida como nóia - 115 petecas de oxi - pasta base de cocaína).

A denúncia foi recebida no dia 16/10/2013 (fls. 61), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 179/187 a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva.

Em sede de contrarrazões a defesa (fls. 190/195) requer o improvimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os termos. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 205/208, da lavra do Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa de Edson Almeida Gomes objetiva sua absolvição diante da insuficiência probatória quanto ao crime descrito na denúncia.

Diz a peça vestibular acusatória que no 01 de agosto de 2013, uma equipe de policiais militares encontrava-se de serviço e receberam uma denúncia anônima de que o apelante encontrava-se comercializando drogas na Vila Pandolfi, mais precisamente na Rua 17 de Dezembro.

De posse da informação os Policiais planejaram uma estratégia para surpreender o traficante em flagrante. Entrando num matagal, saíram às proximidades de onde o acusado costumava vender o entorpecente. Nesta oportunidade, o réu constatou a presença da policia e tentou se livrar da substância, arremessando-a, porém, ainda a tempo de os policias presenciarem o ato e conseguirem encontrar o produto, tratando-se de uma grande quantidade da droga vulgarmente conhecido como ¿
nóia¿
(115 petecas de oxi, contendo substância esbranquiçada semelhante ao entorpecente conhecido como nóia - pasta base de cocaína)

Compulsando os autos verifico que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado bem próximo de onde se encontrava o apelante.

As testemunhas Yan Roberto Almeida e Neison Calixto, policiais civis, esclareceram perante o Juízo que efetuaram, diligência ao local informado como ponto de drogas, ocasião em que visualizaram o ora apelante, momento em que procederam a abordagem e foram encontradas 10 (dez) petecas de oxi em seu poder (depoimento extraído da mídia de fls. 19)

E Juízo, a testemunha João Carlos Almeida Rosa, policial militar, confirmou que encontraram dinheiro e mais de 100 (cem) petecas de droga com o acusado e o apelante teria afirmado que a droga era dele. Afirmou, ainda, que havia mais três pessoas junto com o acusado e que foram trazidos até a Delegacia, onde foram liberados.

O réu em audiência de instrução nega a autoria do crime, alegando que a droga apreendida era para seu consumo próprio.

Apesar da negativa de autoria do apelante, esta declaração resta isolada no contexto probatório, pois ao contrário do alegado restou provado que a droga era destinada para o comércio pela forma como se encontrava acondicionada - dividas em cento e dez embalagens plásticas - e pronta para o consumo.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo ¿fornecer¿, ¿entregar para consumo¿. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA -
Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 - Rel. Raimundo Holanda Reis - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/04/2017.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidade e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada - J. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policias civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

A materialidade do crime de tráfico é incontestável, conforme o Laudo de Exame Toxicológico Definitivo de Entorpecente de fls. 88, que confirma que o material apreendido, num total de 115 (cento e quinze) petecas, é benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, totalizando 1,700 gramas.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todas as disposições sentenciais

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.